Tribunal: STJ
Processo: 0027603-67.2023.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068983 - PR(2025/0389459-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALCEU MALUF JUNIOR
ADVOGADA
: ANDRESSA JARLETTI GONCALVES DE OLIVEIRA - PR036115
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS
GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MARTINS BIAZETTO - PR022847
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E
APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO.
REJEIÇÃO LIMINAR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de
CPC/2015
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um
dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de
execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser
devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento
desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial (AgInt no
"
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.532.085/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
18/11/2019,
21/11/2019)
Súmula 83 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 371f4281-6dc5-46d9-92a6-67372706e247

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 371f4281-6dc5-46d9-92a6-67372706e247

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068983 - PR(2025/0389459-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALCEU MALUF JUNIOR
ADVOGADA
: ANDRESSA JARLETTI GONCALVES DE OLIVEIRA - PR036115
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS
GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MARTINS BIAZETTO - PR022847
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E
APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO.
REJEIÇÃO LIMINAR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de
CPC/2015
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um
dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de
execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser
devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento
desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial (AgInt no
"
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.532.085/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
18/11/2019,
21/11/2019)
Súmula 83 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALCEU MALUF JUNIOR, desafiando decisão
que inadmitiu recurso especial, este fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl.
586):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE
REJEITOU LIMINARMENTE OS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO
EMBARGANTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
EMBARGOS
QUE
SE
FUNDAMENTAM NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO
DEVIDO (ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA No 286 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO ENTRE A
CÉDULA DE CRÉDITO EXEQUENDA E AS SUPOSTAS DÍVIDAS
REPACTUADAS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR
DOS
ADVOGADOS
DA
PARTE
EMBARGADA, TENDO EM VISTA A INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta a violação dos arts. 321,
324, § 1o, III, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, 917, § 3o, e 1.022 do NCPC, bem
como divergência jurisprudencial, afirmando, em síntese, isto: (I) negativa de prestação
jurisdicional, pois não teria enfrentado todos os fundamentos centrais dos argumentos da
parte indicados na apelação; (II) a rejeição liminar dos embargos à execução foi indevida, uma
vez que se indicou o excesso de execução, com base na memória de cálculo do exequente, sendo
desnecessária a apresentação de parecer técnico ou cálculo complexo na inicial; e (III) o pedido
de apuração do excesso de execução foi genérico de forma justificável, por depender de
documentos em posse da parte contrária.
Contrarrazões às fls. 653-659.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à violação dos arts. 489 e 1.022 do
o eg.
CPC/2015,
Tribunal de origem examinou os pontos essenciais ao desate da contenda, dando-lhes robusta e
devida fundamentação. Ademais, é importante consignar que a remansosa jurisprudência desta
eg. Corte se firmou no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de
adotar a tese do embargante. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM
PELA
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do
do
art. 489
CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
(...)
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator MINISTRO
AREsp n. 2.034.591/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
27/6/2022,
1/7/2022

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação ao artigo 489 do
Consoante
CPC/15.
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

integral a controvérsia posta. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator MINISTRO
AREsp 1753984/RJ,
MARCO
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
BUZZI
28/03/2022,
31/03/2022

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo nobre quanto à alegada ofensa aos
demais dispositivos tidos por violados.
O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a
controvérsia:
Dispõe a legislação processual que o embargante deve, ao propor os
embargos à execução em que alega excesso, indicar o valor que entende
devido, com a apresentação dos demonstrativos discriminados do cálculo. Se
não o fizer, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o único
argumento suscitado, ou deixará de ser examinado o pedido relacionado à
cobrança excessiva.
Leia-se, a partir do
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil:
art. 917,
(...)
Da mesma forma, sabe-se que, nos termos da Súmula no 286 do Superior
Tribunal de Justiça, é possível que o contratante promova a ação revisional
tendo como objeto os contratos anteriores àquele em que se deu a sua
renegociação. Observe-se:
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores.
No caso apreço, contudo, a execução originária (autos no 0027603-
67.2023.8.16.0019) se fundamenta em cédula de crédito emitida em
no valor de R$ 53.826,74 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e
22/12/2021,
seis reais e setenta e quatro centavos), sem que haja qualquer indicação de
que se trata de um instrumento de repactuação de dívidas anteriores (mov.
1.6).
Sobre esse ponto, vale destacar que a parte embargante, ora apelante,
argumenta que, em
recebeu uma transferência bancária de R$
24/12/2021,
2.881,01 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e um centavo), que seria o
'troco' da operação realizada. No entanto, da análise dos extratos bancários
da parte embargante, não se vislumbra qualquer indício de que o
creditamento da referida quantia esteja atrelado à cédula de crédito objeto
da execução (mov. 1.5).
Na realidade, trata-se de um argumento desprovido de qualquer
corroboração material, não havendo nenhum documento capaz de vincular a
operação de crédito ao abatimento de eventuais dívidas anteriores.
Portanto, uma vez que não se pode concluir que a cédula de crédito objeto da
execução tenha sido emitida com a finalidade de renegociar dívidas, era
exigível do embargante que, ao alegar o excesso de execução, proveniente da
cobrança de encargos indevidos, fizesse expressa menção ao valor que
entende devido, apresentando demonstrativo de cálculo atualizado, nos
termos da legislação em vigor.
Ainda que se considerasse que o contrato exequendo é decorrente da
renegociação de débitos relativos à conta corrente no 54490-0 e do contrato
de empréstimo no 01134164-1, firmado em 09.06.2020, o que somente se
admite a título de argumentação, é de se destacar que os extratos da referida
conta corrente e o instrumento contratual se encontram acostados à inicial
dos embargos (mov. 1.5 e mov. 1.6, respectivamente). Ou seja, o embargante
teve acesso a tais documentos, de modo que lhe seria totalmente possível
discriminar não só as cobranças indevidas que alega ter suportado, como
também detalhar o valor que entende ser devido, de forma a atender o
disposto no já citado
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 917,
Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

Todavia, limitou-se a fazer a mera menção a um suposto valor em excesso de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem qualquer suporte material, não
atendendo ao mandamento legal, sobretudo porque não há qualquer mínimo
demonstrativo de débito a esse respeito.
(...)
Sendo assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou liminarmente os
embargos à execução.

O acórdão do Tribunal de origem é consonante com o entendimento adotado por esta
Corte Superior, no sentido de que "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do
valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou
" (AgInt no
de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
Rel. Ministro
TERCEIRA TURMA,
AREsp 1.532.085/RN,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
18/11/2019,
21/11/2019)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, DO STF, POR ANALOGIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA.
REJEIÇÃO
LIMINAR.
PRECEDENTES.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre
os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. A alegação de excesso de execução formulada em embargos à execução
deve ser acompanhada do valor tido como devido, sob pena de rejeição
liminar ou de não conhecimento do referido fundamento, vedando-se a
emenda à inicial.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
Relator Ministro
TERCEIRA
AREsp n. 2.789.351/DF,
MOURA RIBEIRO,
TURMA, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO
DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO.
DESCUMPRIMENTO.
REJEIÇÃO
LIMINAR
DA
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de
execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende
ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não
conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.532.085/RN,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/11/2019,
.
21/11/2019)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada,
uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar
o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo.
3.
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.540.538/SP,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
16/9/2024,
1/10/2024)

Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA
PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE
APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE
1. Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte
embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto,
apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos
embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a
emenda.
2. Rever o entendimento do tribunal a quo acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de enfrentamento pela corte de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.082.791/GO,
JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
NORONHA,
19/8/2024,
22/8/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO E
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO
LIMINAR.
CABIMENTO.
-L, § 2o, DO
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
ART. 475
CPC/1973.
NECESSIDADE. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. COISA JULGADA.
OFENSA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR. EXORBITÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei
pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, o
que não ocorreu no caso concreto.
2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça
da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las.
3. Na hipótese, a Corte local asseverou que a decisão rescindenda não
ofendeu a coisa julgada nem incorreu em violação direta de lei federal,
porquanto era de rigor o prosseguimento da execução, a qual se amparava
em título executivo judicial líquido, certo e exigível, bastando meros cálculos
aritméticos para se chegar ao montante devido.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada em recurso
especial repetitivo, no caso do
-L, § 2o, do
(excesso de
art. 475
CPC/1973
execução), é indispensável apontar, na petição de impugnação de
cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, como as
incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição
liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.
5. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a
coisa julgada (
.
Súmula no 344/STJ)
6. Se os critérios para o pagamento das diferenças encontradas na ação
revisional já foram definidos na sentença transitada em julgado, sendo
suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para se apurar o valor
devido, a liquidação se torna dispensável, nos termos do
-B do
art. 475
Precedentes.
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

7. A ação rescisória não se presta para discutir eventual exorbitância dos
honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros permitidos pela
legislação de regência.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.964.566/PB,
RICARDO VILLAS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BÔAS CUEVA,
13/5/2024,
15/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. ACOLHIMENTO PARCIAL DO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.739-A, § 5o, DO CPC/1973
PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DO CÁLCULO
INITIO LITIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte
Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução,
cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende
correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento
liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
REsp n. 1.333.388/PR,
TURMA, julgado em
DJe
.
11/12/2018,
19/12/2018)
2. No caso dos autos, ao dispensar a apresentação da memória de cálculo, o
Tribunal estadual deixou de dar vazão ao comando legal do
-A, § 5o,
art. 739
do
merecendo reforma, no ponto.
CPC/1973,
3. O conhecimento do recurso especial não esbarrava no óbice previsto pela
Súmula n° 7 desta Corte, ante o caráter incontroverso e bem delineado das
circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 2.011.642/SC,
MOURA
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
RIBEIRO,
30/10/2023,
3/11/2023)
Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a manutenção do referido acórdão, no
ponto objeto do recurso, é medida que se impõe, mormente ante a incidência do verbete sumular
83/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:27
Código de Controle do Documento: 72e87e40-b2b7-42c1-91f9-6346020fbbb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.068.983 / PR
Número Registro: 2025/0389459-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00276036720238160019 00304048220258160019 276036720238160019 304048220258160019
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCEU MALUF JUNIOR
ADVOGADA
: ANDRESSA JARLETTI GONCALVES DE OLIVEIRA - PR036115
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS
GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO MARTINS BIAZETTO - PR022847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54847000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 2330d12d-e000-4f3c-af00-20debbf08110

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 2330d12d-e000-4f3c-af00-20debbf08110